Tribunal: TJES
Processo: 5001839-94.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-94.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEZIO DE MATOS COIMBRA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001839-94.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e DEZIO DE MATOS COIMBRA.

RECORRIDO:
DEZIO DE MATOS COIMBRA e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA DEVIDA A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. LEI Nº 1.003/2006. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DEZIO DE MATOS COIMBRA em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

Em síntese, o autor sustenta que é servidor público do Município de Marataízes, que reconheceu o seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Alega que o poder público se utilizou da base de cálculo equivocada, aplicando o salário mínimo como parâmetro, em consequência, violando de forma direta o artigo 90, §4º da Lei Complementar Municipal nº 53/1997.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, a partir de junho/2021.

Irresignadas com a sentença proferida no ID 4565417, as partes interpuseram Recursos Inominados, o ente municipal alega que o dispositivo da sentença inovou trazendo julgamento
extra petita
e condicional, razão pela qual pretende o decotamento de parte da decisão que prevê:
“caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade”.

Por sua vez, o autor sustenta que o requerido deve ser condenado a pagar a diferença do adicional de insalubridade desde 2017 a junho de 2021, uma vez que há regulamentação específica. Aduz, ainda, que a Administração Municipal deve pagar os respectivos reflexos sobre o 13º salário, salário de férias e 1/3 salarial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a parte autora, ora 2º recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos apresentados em sede recursal, bem como na jurisprudência, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

Primeiramente, não merece prosperar a alegação do ente municipal de que a sentença homologada pelo juízo singular inovou trazendo julgamento
extra petita
e condicional.

Como se sabe, em obediência ao princípio da correlação, o juiz fica vinculado aos limites em que a lide é proposta, estando impedido de julgar aquém ou além dos pedidos da inicial.

Nesse sentido, o princípio da correlação ou da congruência informa que a sentença deve estar estritamente relacionada ao pedido pela parte, não podendo o magistrado proferir um julgado sem uma efetiva ligação com o pedido.

Logo, o limite da sentença é o pedido, porque como ato de entrega da tutela jurisdicional, deve ficar adstrito aos limites estabelecidos pela demanda, ou seja, uma sentença não pode ficar aquém do que foi pedido, isto é, não pode o magistrado sentenciar sem ter apreciado todos os pedidos em juízo (i
nfra ou citra petita
), superior ao pedido (
ultra petita
) e tampouco julgar coisa diversa do que foi pedido (
extra petita
).

Ademais, cabe destacar que o fato de juízo singular destacar que
“caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade”,
não resta caracterizada como uma sentença condicional, na medida em que se trata de mera providência processual que visa evitar o enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não há que se falar em decotamento de parte da sentença, considerando que a sentença está estritamente relacionada ao pedido pela parte.

No tocante ao recurso interposto pela parte autora, entendo ser possível o recálculo do adicional de insalubridade antes da edição do Decreto nº 2.805/2021, porquanto a Lei Municipal nº 1.003/2006 estabeleceu o percentual de 20% para os Profissionais de Saúde, do Programa E.S.F. – Estratégia da Saúde da Família, no Município de Marataízes,
in verbis
:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar os vencimentos dos Profissionais de Saúde, do Programa E.S.F. – Estratégia da Saúde da Família, no Município de Marataízes – E.S.,
acrescido de percentual de 20 % (vinte por cento) de insalubridad
e, criados através da Lei Municipal nº. 765/04, na forma constante dos Incisos seguintes...

Dessarte, considerando que a parte autora ocupa cargo de Agente Comunitário de Saúde, estando lotado na Estratégia da Saúde da Família (ESF), logo, enquadrando-se na regra descrita pela Lei nº 1.003/2006 (ID 4565397).

Outrossim, merece acolhimento o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, salário de férias e salarial. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, paga de forma habitual, de modo que são cabíveis seus reflexos.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcela que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, reformando a sentença para:
a) DETERMINAR
que o Município de Marataízes promova o pagamento da diferença do adicional de insalubridade a partir de junho de 2017, nos termos consignados na sentença e
b)

CONDENAR
o requerido a pagar a parte autora os reflexos do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, salário de férias e salarial.

Sem honorários, ante o resultado do julgamento.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido.
Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)